Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-49.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020660-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 848.035.501-82 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO PIAZZA - CPF: 177.040.900-97 (AGRAVADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICIO PIAZZA - CPF: 643.854.180-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR DE PLANO A QUITAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEMAIS TESES RECURSAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de exceção de pré-executividade é admitido quando a matéria nela aduzida deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória.

O cheque e os comprovantes de transferência bancária utilizados pelo Agravado/Excipiente para extinguir parte do débito exequendo não demonstram, de plano, que os valores ali indicados se referem à quitação do título executivo (contrato de comissão). De igual modo, inadmissível o comprovante de solicitação de cópia da compensação do cheque n.º 851425 como o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento parcial da dívida.

Considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau. O Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não
comporta apreciação desta Corte, haja vista que não foram abarcados pela decisão impugnada, os argumentos recursais que consiste no enfrentamento da tese de
excesso de execução, arguida pelo Agravado, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela própria parte; na preclusão do direito do Agravado em discutir eventual excesso de execução e também a inadequação da via eleita pelo Recorrente (Execução de Titulo Extrajudicial ao invés de Execução para entrega de coisa certa); na tese de que as matérias trazidas pelo Agravado nesta segunda Exceção de Pre-executivadades não foram abordadas na primeira objeção, mesmo não sendo fatos novos; bem como o decurso do prazo para o pagamento voluntário e para a oposição de embargos à execução pelo Recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020660-49.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos de Arruda Oliveira
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001829-47.2015.8.11.0086, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade proposta pelos Agravados
João Pedro Piazza
e
Fernando Patrício Piazza
e declarou a extinção parcial do débito, no valor de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos).

Em suas razões, o Agravante alega que a comprovação do pagamento parcial, tal como defendido pelo Agravado, deveria ser objeto de Embargos do Devedor e não Exceção de pré-executividade.

Assegura que os “recibos de pagamento” apresentados pelo Agravado têm data anterior à primeira exceção de pré-executividade apresentada, não se tratam de documentos novos, tampouco de documentos referentes à dívida executada e demandam dilação probatória.

Salienta que a tese de excesso de execução já havia sido rejeitada quando o Juiz
a quo
analisou os embargos de declaração opostos pelo Recorrido.

Assegura estar precluso o direito do Agravado em discutir sobre excesso de execução, além de inadequada a via eleita.

Frisa que o Agravado apresenta uma nova (segunda) exceção de pré-executividade discorrendo sobre várias matérias que não foram alegadas na primeira objeção, mesmo não sendo fatos novos.

Ressalta já ter decorrido o prazo para pagamento voluntário, embargos à execução e alegação de excesso de execução, nos exatos termos do art. 525,
caput,
§ 1.º da Lei de Ritos.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão vergastada a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade.

Sem pedido liminar, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 147140190).

Contrarrazões no ID. 149603163.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
José Carlos Arruda Oliveira
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0001829-47.2015.8.11.0086 em face do Agravado
João Pedro Piazza
(devedor principal) e

do avalista
Fernando Patrício Piazza
, objetivando o recebimento de R$ 302.048,11 (trezentos e dois mil, quarenta e oito reais e onze centavos).

A dívida, segundo consta, originou-se do Contrato de Comissão Mercantil em que o Agravado
João Pedro Piazza
se comprometeu a pagar ao Agravante
José Carlos Arruda Oliveira
2.500 (duas mil e quinhentas) sacas de soja a título de comissão pela intermediação de arrendamento de uma área (2.500ha) da Fazenda Bom Jardim.

Após ser intimado para, em 3 (dias), pagar o débito,
João Pedro Piazza
opôs Exceção de Pré-Executividade (ID. 38306459 – Pág. 26 - autos principais) alegando que o Agravante (
José
) não é corretor de imóveis e que o título executivo é ilegal, pois adveio de ato ilícito.

A objeção foi rejeitada (ID. 38306459 – Pág. 49 – autos principais), sendo determinado o prosseguimento do feito.

Essa decisão foi desafiada por meio de Recurso de Apelação Cível que não foi conhecido por inadequação da via eleita. Os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado
João Pedro Piazza
foram acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (ID. 38306459 – autos principais).

Em 24/09/2019, foi certificado o trânsito em julgado do
decisum
(ID. 383064549 – Pág. 113 – autos principais) e os autos retornaram à 1.ª Instancia.

O Agravante
José Carlos Arruda Oliveira
apresentou planilha atualizada do débito (R$ 634.456,87).

Intimado para o pagamento, o Agravado
João Pedro Piazza
deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido.

O Agravante
José Carlos Arruda Oliveira
pugnou pelo prosseguimento do feito mediante a penhora
on line
, bem como de eventual crédito que o Agravado (
João
) possua sobre o imóvel de sua propriedade que foi alienado fiduciariamente à Cooperativa Sicredi (matricula n.º 349 do CRI de Nova Mutum), nos termos do art. 835, XII do CPC (ID. 38306459 – Pág.123/127 – autos principais).

O credor (
José
) informou ao Juiz da causa que utilizou da faculdade do art. 828 do CPC e promoveu a averbação premonitória na matrícula n.º 160 do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Nova Mutum.

O Recorrente (
José
) manifestou interesse pela desistência da ação em face do avalista
Fernando Patrício Piazza
(ID. 38306460 – autos principais).

Em 16/09/2020 o Agravante
José Carlos Arruda Oliveira
apresentou a memória atualizada do cálculo (R$ 804.227,42) e reiterou os pedidos de desistência da ação em face do avalista, assim como a penhora dos créditos objeto da Cédula de Crédito Bancário firmada entre o Agravado (
João
) e a Cooperativa Sicredi.

Sobre essas questões, o Juiz deliberou (ID. 39162015 – autos principais) o seguinte:

[...] Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, homologo a desistência apresentada e
julgo extinta A PRESENTE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL APENAS em relação ao executado FERNANDO PATRÍCIO PIAZZA,
com fulcro no artigo 775, do Código de Processo Civil. [...] Antes de apreciar o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de contrato celebrado pelo executado JOÃO PEDRO PIAZZA, sob o n°. B60330566-9, intime-se o exequente para trazer aos autos cópia do acordo celebrado no processo n°. 2746-37.2013.811.0086, código 74223, assim como a cópia da sentença homologatória, para que possa ser aferida a questão da manutenção do contrato ou eventual quitação, no prazo de 05 (cinco) dias. [...]

Os embargos de declaração opostos por
Fernando Patrício Piazza
foram rejeitados (ID. 41462539 – autos principais).

Em virtude da recusa da Cooperativa Sicredi e do Cartório do 1.º Ofício daquela Comarca em fornecer a cópia do Contrato Bancário n.º B60330566-9, o Agravante
José Carlos
requereu a expedição de ofício à Cooperativa Sicredi Ouro Verde (CNPJ n.º 26.529.420/0001-53), na Cidade de Lucas do Rio Verde, para inserir o documento no caderno processual com o detalhamento dos valores efetivamente pagos e o que ainda falta ser pago pelo Agravado (
João
). Além disso, informar ao Juízo qualquer alteração da situação fática do Contrato, inclusive, eventual quitação ou retomada do bem em caso de inadimplemento (Id. 42578279).

Intimada, a
Cooperativa Sicredi
deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID. 50441896).

Em 12/03/2021, o Agravante requereu (ID. 50921614):

- A penhora dos direitos aquisitivos dos valores pagos pelo Executado, do Contrato Bancário n. B60330566-9, firmado pela Cooperativa Sicredi e pelo Executado, contrato este averbado no imóvel rural de matricula n. 349 do Cartório de Registro de Imóvel da Cidade de Nova Mutum, Imóvel de propriedade do Executado, Alienado Fiduciariamente a Cooperativa Sicredi, conforme permite o Artigo 835 inciso XII do Código de Processo Civil, c/c com o artigo 789, 799 VIII do mesmo diploma, no valor atualizado do débito R$ 892.571,31 (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos);

- Que se concretize a penhora sobre os direitos aquisitivos dos valores efetivamente pagos pelo o executado junto à instituição financeira Cooperativa Sicredi Ouro Verde, inscrita no CNPJ sob o n. 26.529.420/0001-53, com endereço na Rua dos Beija Flores n. 551 Centro da Cidade de Nova Mutum - MT, relativa ao contrato de alienação fiduciária do Imóvel Rural Matricula n. 349, Cédula Bancaria n. B6030566-9, expedindo-se mandado de penhora para ser cumprido junto ao aludido credor fiduciário, lavrando-se o termo de penhora na forma legal, devendo ser penhorado apenas o valor do débito do executado junto ao Exequente R$ 892.571,31 (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos);

- Com a efetivação da penhora acima requerida, após lavrado o termo de penhora, requer, então, a expedição de Oficio ao Cartório de Registro de Imóvel da Cidade de Nova Mutum, para que providencie a averbação da referida penhora dos direitos aquisitivos do Contrato Bancário n. B60330566-9, na matricula numero 349, nos termos acima requeridos, para impedir a venda do imóvel.

O Agravado
João Pedro Piazza
, por sua vez, requereu seja observada a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 da Lei de Ritos e, ressaltou a impossibilidade de penhora do imóvel que está alienado fiduciariamente (ID. 53367483).

Na decisão proferida em 15/10/2021, o Juiz deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do Agravado (
João
) no contrato bancário nº B60330566-9, a título de alienação fiduciária do imóvel matricula nº 349 do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT e, ao final, determinou a intimação do Agravado/Executado (
João
) (ID. 67909904).

O credor/Agravante (
José
) apresentou planilha atualizada do débito (R$ 1.280.466,22) (ID. 68099719).

O Agravado/devedor
João Pedro Piazza
, por sua vez, opôs
Exceção de Pré-Executividade (objeto deste Recurso)
(ID. 68613238) e requereu a concessão da tutela de urgência para suspensão da penhora.

Defendeu que no Contrato de Comissão foi estipulada a entrega de 2.500 (duas mil e quinhentas) sacas de soja, individualizadas por gênero e quantidade, sendo assim, a via correta é a Execução para entrega de coisa incerta, ao invés de execução de título extrajudicial.

Salientou que o Juiz deveria ter ordenado a conversão da ação para a via adequada e, posteriormente, realizado nova citação. Afirmou que, sendo adotada essa medida, estará concretizado o instituto da prescrição.

Ressaltou haver excesso de execução, conforme já esclarecido por ocasião dos embargos de declaração, haja vista o pagamento de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos) por meio da entrega de 822,54 sacas de soja de 60 kg.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de suspender o trâmite da demanda executiva. No mérito, requereu a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV do CPC. Subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V do CPC), pela conversão do feito, ou, pelo decote das sacas de soja já entregues ao Agravante/Exequente/Excipiente.

Auto de penhora e depósito no ID. 72315714 (autos principais).

O Agravante/Exequente (
José
) informou que todas as parcelas relativas ao contrato nº B60330566-9 já foram adimplidas pelo Agravado (
João
), e, diante disso, requereu a penhora do imóvel alienado fiduciariamente à Cooperativa Sicredi (ID nº 72591909).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. No entanto, considerando que o Agravante (
José
) apresentou a cópia da matrícula nº 349 do CRI de Nova Mutum/MT onde consta a baixa da alienação fiduciária, foi deferida a penhora do bem (ID. 75449586 – autos principais).

O Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005668-83.2022.8.11.0000, interposto pelo Excipiente/Agravado
João Pedro Piazza
foi desprovido, à unanimidade, por esta Segunda Câmara, mantendo hígido o capítulo decisório que indeferiu a medida
in limine.

Termo de Penhora no Id. 79218402 (autos principais).

Impugnação à objeção no ID. 80688373 (autos principais).

O Agravante requereu, com fundamento no art. 879 e 880 do CPC, a alienação do bem por iniciativa particular.

Na decisão proferida em 28/09/2022, o Juiz acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, reconheceu o pagamento parcial da dívida e, por consequência, declarou parcialmente extinto o débito no valor de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos). Condenou o Exequente/Excepto
José Carlos Arruda Oliveira
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido (R$ 46.583,17).

Ainda determinou a elaboração de novo cálculo pelo credor e postergou a análise do pedido de alienação por iniciativa particular para depois da homologação dos cálculos, eis que imprescindível a apuração do valor do débito antes da expropriação de bens (ID. 95354132 – autos principais).

Inconformado,
José Carlos Arruda Oliveira
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando, em síntese, a inadequação da via eleita pelo Agravado para a apresentação dos recibos de pagamento; necessidade de dilação probatória, pois estes recibos não se referem à divida executada; preclusão quanto à tese de excesso de execução, pois já havia sido rejeitada pelo Juiz
a quo
; e a existência de fatos novos não arguidos na primeira objeção oposta pelo Recorrido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade pode ser utilizada na execução, na fase de cumprimento da sentença ou em qualquer momento em que ocorrer vício de ordem pública na execução, pois o objetivo do instrumento é extinguir ou anular a execução.

No entanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de exceção de pré-executividade é admitido quando a matéria nela aduzida pode ser conhecida de ofício pelo Juiz,
sem
que para isso seja necessária
dilação probatória
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.960.444/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 23/8/2022. Publicado em 31/8/2022). (sem destaque no original)

Na hipótese, da leitura da
Exceção de Pré-Executividade,
observa-se que o Agravado (João) defendeu a inadequação da via eleita pelo Agravante (José) para a cobrança de valores oriundos do Contrato entabulado entre as partes, pois deveria ter sido ajuizada Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa e não Execução de Título Extrajudicial.

Além disso, sustentou a tese defensiva de excesso de execução ao argumento de que já efetuou o pagamento parcial do débito com a entrega de 822,54 sacas de soja de 60 kg, no valor total de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos). Para comprovar o alegado, anexou comprovante de TED no valor de R$ 21.583,17 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos) efetuada em 23/04/2012, cheque emitido em 20/08/2012 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), comprovante de transferência entre contas efetuada em 25/09/2013 no valor de R$ 8.000,00 (oito mi reais), os quais somam R$ 44.583,17 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais) (Ids. 149603175 Pág. 32/34).

Além disso, encartou o “Comprovante de Solicitação de Cópia de Documento” fornecido pelo Banco do Brasil com o intuito de demonstrar que também pagou ao Agravante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por meio do cheque n.º 851425.

Pois bem. Não se desconhece que a quitação do crédito objeto da ação executiva pode ser arguida por meio da Objeção; contudo, imperiosa a comprovação deste fato, pois não cabe dilação probatória nessa via.

Nesse particular, verifica-se que o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao considerar tais documentos como prova inconteste do pagamento parcial porque, em pese nos dois comprovantes bancários constar o envio de numerário para a conta bancária do Agravante, e o cheque esta nominado a seu favor, não é possível deduzir, indene de dúvidas, que a quantia se refere a cumprimento parcial (R$ 46.583,17) do título executivo (contrato de comissão).

Nessa linha de ideias, nem de longe pode ser admitido como recibo de pagamento o “Comprovante de Solicitação de Cópia de Documento” apresentado pelo Recorrido, pois se trata apenas de uma solicitação feita ao banco para que lhe fosse disponibilizada cópia da compensação do cheque n.º 851425, emitido no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vale reprisar que nesses documentos não há qualquer indicação ou anotação de que os valores se referem ao cumprimento da obrigação prevista no Contrato de Comissão entabulado entre as partes.

Diante desse panorama, olvidou o Agravado em comprovar, de plano, o adimplemento de R$ 46.583,17 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos).

Ademais, se não bastasse tal constatação, o Agravante (
José
), ao impugnar a exceção de pré-executividade, insurgiu-se quanto a esses documentos por entender que não servem para abatimento no débito, contudo, não foi observado pelo Julgador
a quo
.

Com efeito, imperioso o acolhimento da tese recursal que consiste na
necessidade de dilação probatória
para a comprovação do pagamento parcial da dívida.

O Agravante, de outro lado, defende que a tese de excesso de execução arguida pelo Excipiente já foi enfrentada pelo Juiz
a quo
no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela própria parte; que está precluso o direito do Agravado em discutir eventual excesso de execução e também a inadequação da via eleita pelo Recorrente (Execução de Titulo Extrajudicial ao invés de Execução para entrega de coisa certa); que as matérias trazidas pelo Agravado nesta segunda Exceção de Pre-executivadades não foram abordadas na primeira objeção, mesmo não sendo fatos novos; que já decorreu o prazo para o pagamento voluntário e para a oposição de embargos à execução pelo Recorrido.

Esses argumentos trazidos pelo Recorrente
não
comporta apreciação desta Corte, haja vista que não foram abarcados pela decisão impugnada.

Com efeito, não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Portanto,
não conheço do recurso nesse ponto.

Por todos esses fundamentos, deve ser retificado o
decisum a quo
tendo em vista a necessidade de dilação probatória no tocante ao adimplemento parcial da dívida.

Feitas essas considerações,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, reformo a decisão vergastada, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023